Tribunal: STF
Processo: Rcl 58261
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Baianão Miudezas e Presentes Ltda. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), nos autos do AI nº 0001891-97.2023.8.04.0000, mediante a qual se teria afrontado a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante narra que é demandada pelo Estado do Amazonas em “diversas ações de execução fiscal [...] em razão de débitos inscritos na dívida ativa por não pagamento do tributo ICMS”. Diz que, nos autos da Execução Fiscal nº 0610653-70.2013.8.04.0001, que já “[se encontrava] em fase de penhora, o [Juiz da 1ª Vara Especializada da Dívida Ativa Estadual do TJAM] não se restringiu ao valor da [Certidão de Dívida Ativa nº 0852/2013]” e, “[i]nvocando frágil argumentação, proferiu decisão na qual autorizou a inclusão de outras CDAs, provenientes de outras execuções fiscais em fases distintas, até mesmo pendentes de recurso e manifestação, e autorizando a ocorrência de penhora de imóvel de matrícula nº 14.888.”



    No ponto, argumenta que, 



    “[c]om falsa égide no Enunciado Sumular nº 515 do STJ, o qual aduz que ‘A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.’, o magistrado da 1ª Vara da Dívida Ativa Estadual do TJAM, Marco A. P. Costa, unificou processos em fase absolutamente incompatíveis. Ao fazê-lo, permitiu a ocorrência de leilão de imóvel sede da empresa, com atividades em exercício e mais de 50 funcionários em trabalho (Docs. 7 e 8), para satisfazer diversas CDAs que sequer estavam sendo discutidas nos autos e sem permitir oportunidade para manifestação ou quitação dos débitos antes da ocorrência da hasta pública.”



    Baianão Miudezas e Presentes Ltda. alega que, 



    “[e]m que pese o agravo interposto contra a decisão e as tentativas frustradas da Reclamante em tentar solucionar a lide, inclusive apresentando pedido de substituição da penhora em dinheiro, nenhum pleito foi acatado, os diversos agravos foram propositalmente não julgados e o imóvel acabou sendo leiloado no último dia 30/11/2022 (Doc. 4 – Auto de arrematação). 



    Ocorre que, como explicitado, o leilão do imóvel sequer deveria ter ocorrido, posto que a decisão de unificação dos processos de Execução Fiscal está eivada de nulidade intransponível que impediu que a Reclamante quitasse os débitos conforme cada fase de execução fiscal chegasse. 



    [...]



    Ciente de que o leilão, eivado de nulidades, não deve sustentar a transferência da posse do imóvel, o prazo para desocupação voluntária do imóvel de Baianão transcorreu sem a saída da Reclamante do bem. Diante desses fatos, a parte arrematante ajuizou pedido de imissão de posse com auxílio da força policial, o qual foi deferido [...]



    Da decisão acima, a qual deferiu o uso de força policial para imissão da posse, foi interposto Agravo de instrumento (autuado sob o nº 001891-97.2023.8.04.0000). Em pedido liminar, julgado em plantão judicial, o des. plantonista Yedo Simões averiguou como presentes os pressupostos de admissibilidade do pedido, incluindo a fumaça do bom direito. 



    [...]



    Porém, a decisão acima foi revogada pelo Des. Lafayette (ora decisão impugnada – Doc. 10), sem observância da reserva de plenário, em decisão monocrática do Exmo. Desembargador.”



    A reclamante defende que a autoridade reclamada, “ao afirmar pela ausência de probabilidade do direito do Reclamante, afasta, de forma velada, a aplicação do art. 28 da LEF [Lei de Execução Fiscal] e seus requisitos para unificação processual, anuindo tacitamente com todos os atos posteriores a um leilão que se originou de mácula intransponível (frisa-se: a unificação de processos de execução fiscal à míngua de fases análogas).”



    Requer que seja deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão no AI nº 4001891-97.2023.8.04.0000, por violação à Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    Baianão Miudezas e Presentes Ltda. aponta como desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, a SV nº 10 foi editada a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    A parte reclamante não logrou demonstrar a existência de decisão que tenha afastado dispositivo legal, tampouco por fundamento constitucional. Eis o teor da decisão reclamada:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Baianão de Miudezas e Presentes LTDA. em desfavor de Estado do Amazonas e Construset Construções Ltda., em que requer a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada da Dívida Ativa Estadual, o qual deferiu o pedido de expedição de alvará para o levantamento do saldo remanescente do pagamento do imóvel arrematado e de novo mandado para a desocupação do imóvel, em caráter de urgência. 



    Em suas razões recursais, a agravante impugna a decisão proferida pelo juízo em razão dos seguintes pontos: a) existência de exceção de suspeição, devendo o processo ser suspenso até o recebimento do incidente, sob pena de nulidade dos atos; b) ofensa ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que não foi intimado para apresentar contrarrazões aos embargos interpostos pela arrematante; c) nulidade da intimação para desocupação do imóvel, uma vez que o mandado foi assinado por pessoa alheia à lide, sem qualquer poder para o recebimento. 



    Requer, por sua vez, a concessão de tutela antecipada em caráter liminar para sua manutenção na posse do imóvel, alegando perigo de ineficácia da medida, perigo da demora - tendo em vista a possibilidade de perda de sua capacidade econômico financeira e demissão de mais de 120 (cento e vinte) empregados - e probabilidade do direito - em razão de se tratar de arrematação eivada de vícios. 



    Pugna, ademais, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, por fim, pelo conhecimento e provimento desse para que seja anulada a decisão de fls. 937-943, com a consequente manutenção de sua posse no imóvel até o trânsito em julgado da ação principal, da exceção de suspeição e de todos os demais recursos, bem como a suspensão de eventual averbação de carta de arrematação do imóvel. 



    Em caráter de plantão judicial, o desembargador plantonista deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão – fls. 34-36.



    Em contrarrazões, o agravado Construset Construções Ltda. sustenta a inexistência de nulidade dos atos praticados após o protocolo da exceção de suspeição, que foi recebida apenas no efeito devolutivo; a inocorrência de violação ao primados da ampla defesa e do contraditório, pois houve expedição da carta de arrematação que representa efeito automático previsto em lei; e a inexistência de nulidade da intimação, vez que se trata pessoa jurídica. 



    Pugna, assim, pela necessidade de reconsideração da decisão liminar e pelo total desprovimento do recurso interposto pela empresa. 



    É o breve relato. Decido. 



    Considerando o recebimento da presente irresignação por esta Relatoria, pertinente reavaliar o efeito suspensivo deferido em sede de plantão, com fulcro no princípio do Juiz Natural da Causa. 



    Ora, em que pese posicionamento firmado pelo Desembargador Plantonista, entendo que a decisão que atribuiu efeito suspensivo merece ser revogada, porquanto não preenchidos os requisitos legais. 



    Pois bem, conforme é cediço, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se arrimada no artigo 1.019, da Nova Lei Processual Civil, verbis: 



    Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: 



    I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 



    Logo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, dentre outras hipóteses, é cabível quando comprovado que do ato objeto de impugnação pode resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação. 



    Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    No caso em apreço, ao contrário do reconhecido em sede de plantão, entendo que não restam preenchidos os requisitos necessário para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Inclusive, imperioso ponderar que o pedido para permanência na posse do imóvel já foi objeto de apreciação nos recursos de Agravo de Instrumento n. 4000250-74.2023 e 4009026-97.2022, sem que a parte Agravante tenha logrado igualmente em demonstrar os requisitos necessários. 



    Neste aspecto, alega o Agravante ser de suma importância que a respeitável decisão guerreada seja suspensa, evitando, destarte, lesão grave de difícil reparação, entretanto, vislumbro que não há a comprovação da probabilidade do direito. 



    Na verdade, o Recorrente ampara sua pretensão, tão somente, na existência de perigo na demora, deixando de demonstra a necessária probabilidade do direito. Logo, no caso, não há a necessária a verossimilhança fática com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade no direito do recorrente, não logrando este em comprovar, ainda que em um juízo preliminar, as nulidades suscitadas no procedimento, não podendo haver o deferimento do pedido de efeito suspensivo, tão somente com fulcro no requisito periculum in mora. 



    Destaco, inclusive, que em relação a alegada necessidade suspensão do processo diante da existência de exceção de suspeição, o Código de Processo Civil é claro ao dispor em seu art. 146, §2º, II que, uma vez distribuído o incidente e sendo este for recebido, sem efeito suspensivo, o processo voltará a tramitar. 



    Portanto, considerando a ausência da probabilidade do direito afasta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, entendo por revogar a r. Decisão proferida pelo Desembargador Plantonista. 



    Diante do exposto, revogo a decisão proferida às fls. 34/36 dos presentes autos, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeitos suspensivo elaborado pelo Agravante. 



    Oficie-se ao juízo a quo comunicando-o dessa decisão (art.1019, I ,NCPC). Intime-se o agravado para contrarrazoar, nos termos do artigo 1.019, II do NCPC.”



    Baianão Miudezas e Presentes Ltda. vale-se da presente reclamação com paradigma na Súmula Vinculante nº 10, em verdade, com duas finalidades distintas da eficácia do paradigma, quais sejam: i) impugnar o poder do Relator do AI nº 0001891-97.2023.8.04.0000 no TJAM de reconsiderar decisão liminar proferida por “desembargador plantonista [que, em caráter de plantão judicial,] deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento” e ii) impugnar a interpretação dada ao art. 28 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) nos autos da Execução Fiscal nº 0610653-70.2013.8.04.0001, reunindo as execuções fiscais em curso contra si no Juízo da 1ª Vara Especializada da Dívida Ativa Estadual do TJAM.



    Conforme já afirmado e demonstrado com a transcrição do ato reclamado, não se extrai da decisão no AI nº 0001891-97.2023.8.04.0000 o afastamento de dispositivo de lei por fundamento constitucional. A reclamação com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 (que tem como referência a cláusula de reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por tribunais - art. 97 da CF/88) não é instrumento adequado para a parte questionar a atuação monocrática do Relator do AI nº 0001891-97.2023.8.04.0000 na apreciação quanto à presença ou não do periculum in mora e do fumus boni iuris para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. 



    No tocante ao debate proposto com fundamento no art. 28 da Lei nº 6.830/1980, incide a jurisprudência reiterada da Corte no sentido da inadmissibilidade da reclamatória com fundamento na Súmula Vinculante 10 para questionar interpretação da lei aplicável ao caso feita por órgão fracionário de tribunal. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 13514 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/8/14)



    “PLENÁRIO – RESERVA – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. O verbete vinculante nº 10 da Súmula não alcança situações jurídicas em que órgão julgador tenha solucionado conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal.” (Rcl nº 44437 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22/4/21)



    “USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ELETROBRÁS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE TEXTO LEGAL QUE NÃO CONSUBSTANCIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRECEDENTES. Decisões reiteradas desta Corte têm respaldado a prerrogativa de conferir determinada interpretação à lei como atributo inerente à própria atividade jurisdicional, o que, em consequência, afasta a equiparação proposta pela parte vencida entre as hipóteses de interpretação desfavorável a seus interesses e de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo analisado. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 12107 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º/8/12)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 35478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/9/19)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS (ART. 528, § 3º, CPC/2015). VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA NÃO SE SUBMETEM À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 27893 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9/2/18)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente